Tribunal: CARF
Processo: 15504.725324/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725324/2011-11
ACÓRDÃO
2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILIA ROBSPIERRE DE FARIA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural,
cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à
prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta
dias para defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte preclusa, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725324/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
decorrente da Omissão de Rendimentos Caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada e apuração incorreta de ganhos de capital – operações comuns e day trade no
mercado de ações, em relação ao exercício 2008.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (e-fls. 15/31),
extrai-se:
A presente autuação teve início com a seleção do Sr. Eduardo Ferreira de Faria,
cônjuge da Sra. Marília Robespierre de Faria. O casal optou por apresentar
declaração de rendimentos em conjunto, sendo o Sr. Eduardo dependente da Sra.
Marília em sua DIRPF/2008. Assim, o Sr. Eduardo consta como responsável
solidário na presente autuação.
O Termo de Início de Fiscalização no 438/2010 encaminhado ao endereço do Sr.
Eduardo não foi recebido e foi devolvido pelos correios com informação de
“mudou-se”.
Assim, o Termo de Início foi encaminhado para o endereço cadastral do cônjuge
(Rua Salma Abdala, no 111 – BH/MG), Sra Marília, alterado com a entrega da
DIRPF/2010.
O contribuinte respondeu à intimação se recusando formalmente a apresentar
extratos bancários, justificando a recusa no direito constitucional à intimidade e à
privacidade. Assim, a Fiscalização, por meio de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), solicitou ao Banco do Brasil S/A, ao Banco Itaú
S/A, a Fator S/A – Corretora de Valores e a Agora Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A as informações de movimentação financeira do contribuinte.
Após análise inicial dos documentos fornecidos pelas instituições financeiras, com
a exclusão dos lançamentos a crédito que pela natureza da operação tinham sua
origem comprovada, o contribuinte foi intimado (Termo no 117/2011) a
comprovar a origem financeira dos lançamentos à crédito em sua conta corrente,
em 19/04/2011. Tendo em vista informação prestada pelo Banco Itaú de que a
Sra. Marília também era co-titular da conta mantida nessa instituição, ela também
foi intimada (Termo no 127/2011) a apresentar comprovação das operações a
crédito na referida conta, em 03/05/2011.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725324/2011-11
3
Em resposta à intimação, o Sr. Eduardo novamente argumenta que a Receita
Federal não detém poderes para obter informações bancárias, as quais estão
resguardadas pelo sigilo bancário. Aponta a impossibilidade de demonstrar
documentalmente a origem de sua movimentação bancária. Indicou alguns
lançamentos feitos à crédito em sua conta corrente não poderiam ser tratados
como créditos de origem não comprovada, tendo a Fiscalização efetuado nova
análise nos extratos bancários e acatado as seguintes informações prestadas pelo
contribuinte:
(...)
Lavrado ao auto de infração que apurou omissão de rendimentos caracterizada por
depósito bancário com origem não comprovada e apuração incorreta dos rendimentos sujeitos à
tributação definitiva, oriundo de ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável, foi
encaminhado a Sra. Marília Termo de Solicitação de Comparecimento na Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte, no dia 22/11/2010 às 10:00h, para ser cientificada e receber uma via
do Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal. Nessa oportunidade foi informado à
contribuinte que seu endereço havia sido alterado de ofício. Também foi encaminhado ao Sr.
Eduardo Termo de Solicitação de Comparecimento na Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte, no dia 22/11/2010 às 10:00h, para ser cientificado do Termo de Sujeição Passiva
Solidária. Ambos foram cientificados do Termo do Comparecimento em 14/11/2011, conforme
aviso de recebimento, entretanto não compareceram na data e horário estipulados.
O Auto de Infração, o Termo de Verificação Fiscal e o Termo de Sujeição Passiva
foram encaminhados para o endereço dos contribuintes (rua Espírito Santo, 2727/1306 – Lourdes
– BH/MG) tendo sido recebidos em 28/11/2011, conforme Avisos de Recebimento de fls. 11 e 13.
Após a impugnação foi proferido Acórdão n° 10-54.464 - 18a TURMA da DRJ em
Porto Alegre/RS de e-fls. 1.314/1.321, a qual NÃO conheceu da impugnação por sua
intempestividade.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-
fls.1.329/1.331), repisando parte das alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório
da decisão recorrida:
(...)
Afirma que em 12/11/2011 mudou-se para o endereço Rua Guadalajara, 803-
Bloco B – 1004- BH/MG. Essa alteração teria sido comunicada a Receita Federal
em janeiro de 2012. Junta declaração fornecida pelo antigo condomínio, situado a
rua Espírito Santo, 2727. Assim, apenas no dia 05/01/2012 teria recebido as
correspondências encaminhadas ao antigo endereço. Defende que a data de
05/01/2012 deve ser considerada como da ciência do lançamento. Acredita que
não seria razoável exigir que no primeiro dia útil após a mudança de endereço
fosse providenciada alteração de seus dados cadastrais na Receita Federal, tendo
em vista os “atropelos práticos” que decorrem de mudança e os “atropelos
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725324/2011-11
4
comuns” ao final de ano. Argumenta ainda que IN RFB no 1042/2010 não fixaria
prazo para a alteração e que teria demonstrado sua boa-fé a atender às
intimações anteriores.
No caso de não admitida a impugnação, requer que seja considerada como
manifestação do direito de petição constitucionalmente admitido, pois entende
que estariam sendo apontados fatos sujeito à revisão de ofício do lançamento,
conforme disposto no art. 149 do CTN.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço em parte não conhecendo da parte preclusa.
Prejudicial de Mérito
Da Intempestividade da Impugnação
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pela
contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal,
rejeita-se a preliminar de tempestividade suscitada, ficando prejudicada a
apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725324/2011-11
5
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como a recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
Em análise aos documentos constantes dos autos, verifica-se que a intimação
para ciência da presente notificação foi enviada para o endereço constante no
sistema da Receita Federal como domicílio tributário do contribuinte, tendo sido
devidamente recebida em 28/11/2011 (fls.79).
Quanto à intimação via postal, o fundamento está no art. 23 e incisos do Decreto
no 70.235/1972 e alterações posteriores, que trata do processo administrativo-
fiscal, que transcrevo:
(...)
Conforme legislação citada, considera-se feita a intimação, por via postal, na data
do recebimento, quando constar no Aviso de Recebimento a data do recebimento
e com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Dessa forma, o contribuinte foi considerado intimado em 28/11/2011, tendo 30
(trinta dias) para apresentar sua impugnação, conforme disposto no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
(...)
O contribuinte apresentou impugnação somente em 31/01/2012, alegando que
tomou conhecimento do auto de infração apenas em 05/01/2012, quando
recebeu as correspondências encaminhadas para seu endereço antigo. Ora, aqui
deve ser observado que o contribuinte encontrava-se sob procedimento fiscal
desde 09/06/2011 (fls.803) e seu cônjuge, dependente tributário na
DIRPF/2008, desde 17/01/2011 (fls.93). Neste período alterou seu endereço e
deixou de comunicar a receita Federal em mais de uma oportunidade. Tanto o
contribuinte como seu cônjuge foram intimados a manter atualizado o endereço
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme termos de fls. 858 e
796/797, respectivamente. Portanto, era de seu inteiro conhecimento que se
encontrava sob procedimento fiscal e que deveria manter seu endereço
atualizado perante a RFB para fins de receber intimações. A alegação de que
havia se mudado e de que estaria envolvido com “atropelos práticos e comuns”
não é justificativa para ter agido de forma negligente, deixando de manter
atualizado o endereço junto à RFB. A intimação foi encaminhada para o
endereço constante dos sistemas da RFB, depois de uma tentativa infrutífera de
intimar pessoalmente o contribuinte.
(...)
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.982 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725324/2011-11
6
(grifo nosso)
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
pedido formulado extemporaneamente”. (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed.
RT, p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade fiscal não
deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que o endereço
para o qual foi encaminhada a Notificação não mais pertence a autuada. Isto porque, conforme
bem explanado pela decisão de piso, o endereço constante do Sistema Informatizado da Receita
Federal do Brasil foi informado pela própria recorrente, em outras palavras, é de responsabilidade
da contribuinte o preenchimento e atualização dos dados cadastrais.
Ademais, não há nos autos qualquer prova no sentido de que o sujeito passivo não
mais era domiciliado no endereço constante da Notificação, especificamente a declaração do
condomínio não é prova hábil para comprovar qualquer alteração de domicílio.
Assim, considerando que a recorrente foi cientificada do lançamento em
28/11/2011 (segunda-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se
iniciou no próximo dia útil, em 29/11/2011 (terça-feira), findando em 28/12/2011. Como o
protocolo da defesa foi realizado apenas em 31/01/2012, resta evidente o transcurso de mais de
trinta dias, e, portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, Negar Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1348
DF CARF MF
Original